Tribunal: TJES
Processo: 5022415-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022415-19.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANTUIL ANTONIO PAIXAO
AGRAVADO: RENATO BATISTA CARVALHO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LIMITES. ATOS URGENTES. EFETIVIDADE DA TUTELA POSSESSÓRIA. CUMPRIMENTO DE LIMINAR CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, determinou a suspensão do processo em razão de recurso pendente sobre gratuidade de justiça, obstando o cumprimento de liminar possessória deferida em 23/05/2023 e confirmada por acórdão transitado em julgado, com pedido de imediato restabelecimento da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do processo, fundada em prejudicialidade externa, impede o cumprimento de tutela de urgência possessória já deferida e confirmada em instância superior; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal visando à imediata reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A suspensão do processo, nos termos da alín. "a" o inc. V do art. 313 do CPC, não possui caráter absoluto e admite flexibilização conforme as peculiaridades do caso concreto.

4)
O art. 314 do CPC autoriza a prática de atos urgentes durante a suspensão processual para evitar dano irreparável, preservando a efetividade da tutela jurisdicional.

5)
A eficácia de tutela possessória liminar, especialmente quando confirmada por acórdão transitado em julgado, deve ser resguardada contra incidentes processuais acessórios que não alterem a base fática da lide.

6)
A probabilidade do direito decorre da existência de decisão colegiada definitiva que reconhece a posse e o esbulho, formando coisa julgada sobre os requisitos da medida possessória.

7)
O perigo de dano se evidencia pelo decurso de mais de dois anos sem cumprimento da liminar, perpetuando o esbulho e o prejuízo ao agravante.

8)
A alegação de desocupação do imóvel não afasta o esbulho, pois subsiste a posse indireta exercida por meio de terceiros, reforçando a necessidade da reintegração.

9)
A suspensão fundada em controvérsia acessória sobre custas processuais não pode obstar a execução de tutela já consolidada, sob pena de esvaziar a prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não impede a prática de atos urgentes destinados a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

2. A liminar possessória confirmada por acórdão transitado em julgado deve ser imediatamente cumprida, ainda que o processo esteja suspenso por questão acessória.

3
. A persistência do esbulho, inclusive na forma indireta, caracteriza perigo de dano apto a justificar a execução imediata da medida possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”, e 314.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.039.989/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, REsp nº 790.567/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 24.04.2007, DJ 14.05.2007.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, por meio do qual pretende o agravante o cumprimento imediato da ordem de reintegração de posse expedida em maio de 2023, em razão da paralisação indevida da medida possessória causada pela decisão que suspendeu o trâmite processual originário.

A decisão recorrida determinou a suspensão do feito sob o fundamento de que o desfecho de recurso acerca da gratuidade de justiça do requerido seria prejudicial ao saneamento do processo e à análise da reconvenção apresentada.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a suspensão do processo principal pode servir de óbice ao cumprimento de tutela de urgência possessória já deferida e confirmada em segunda instância, bem como se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal ativa pretendida.

Como cediço, a eficácia das decisões liminares possessórias, especialmente quando confirmadas pelo colegiado, deve ser preservada contra manobras protelatórias ou incidentes processuais secundários que não alterem a base fática da lide possessória.

Oportuno rememorar que a suspensão do processo não é absoluta, sofrendo temperamentos necessários à preservação da efetividade jurisdicional e à proteção de direitos ameaçados por dano iminente.

A propósito, o artigo 314 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que
"
d
urante a suspensão é proibido praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável,
salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição
"
.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ARBITRAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 515, VII, DO CPC/15. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂMITE CONCOMITANTE DE AÇÃO ANULATÓRIA E AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. ART. 313, V, A, E § 4º, DO CPC/15. PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. RETOMADA DO PROCEDIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO E RESOLUÇÃO DA QUESTÃO PREJUDICIAL. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Cumprimento de sentença arbitral, conexo à ação anulatória de sentença arbitral, iniciado em 17/7/2017, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/6/2022 e concluso ao gabinete em 30/11/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a flexibilização do prazo ânuo de suspensão do procedimento, previsto nos arts. 313, V, a, e 315, § 2º, do CPC/15, em razão de prejudicialidade externa, à luz das peculiaridades da hipótese em concreto.3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.Precedentes.4. Prejudicialidade Externa. Dispõe o Código de Processo Civil que se suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, a). No mesmo sentido, se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal (art. 315).5.
Precedentes desta Corte no sentido de que "a paralização do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consonante as circunstâncias do caso concreto"
.6. Diante da existência de prejudicialidade externa, a jurisprudência desta Corte admite a flexibilização do prazo máximo de suspensão do procedimento conforme as peculiaridades da hipótese em concreto, não ficando limitado ao período de 1 (um) ano imposto pelos arts. 313, V, a, e § 4º, e 315, § 2º, do CPC/15.Precedentes.7. Necessidade de compatibilizar a busca pela celeridade processual com o respeito à segurança jurídica, à isonomia e à eficiência do Judiciário. O processo deve ser suspenso até que ocorra a devida análise do tema e o julgamento da questão prejudicial, ainda que não seja de maneira definitiva (com trânsito em julgado) - e sem prejuízo de nova suspensão diante das particularidades da situação em concreto.8. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu por manter o procedimento de cumprimento de sentença arbitral suspenso até o trânsito em julgado da ação penal subordinante, uma vez que o resultado desta pode comprometer diretamente o andamento daquela, e, eventualmente, tornar inexequível o título e inexigível o valor que o recorrente pretende levantar.9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido tão somente para determinar que o processo permaneça suspenso até ulterior decisão sobre a questão prejudicial no Juízo Criminal, sem prejuízo de nova suspensão diante das particularidades da situação em concreto.

(STJ - REsp: 2039989 MG 2022/0367139-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ATOS PRATICADOS NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. NULIDADE. 1. A simples oposição da exceção de incompetência suspende o processo, até o julgamento definitivo do incidente. 2.
Durante o período de suspensão previsto no Art. 306 do CPC, é proibida a prática de atos processuais, salvo aqueles urgentes, imprescindíveis para a conservação do direito objeto da lide.
3. Antes de realizar qualquer ato processual, inclusive audiência de instrução previamente designada, o juízo deve decidir a exceção de incompetência. 4. São nulos os atos praticados pelo juiz, durante a suspensão do processo por efeito de exceção de incompetência.

(STJ - REsp: 790567 RS 2005/0175866-9, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 24/04/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/05/2007 p. 285)

Na hipótese, observa-se que a probabilidade do direito do agravante é manifesta e está robustecida pela existência de
coisa julgada sobre os requisitos da reintegração de posse no bojo do Agravo de Instrumento nº 5005844-41.2023.8.08.0000
, onde esta Câmara reconheceu a comprovação da posse e do esbulho.

Ademais, a regularização do preparo das custas na origem fora comprovada em 14/05/2025, removendo o óbice financeiro alegado anteriormente pelo Juízo de piso.

Importante salientar, porém, que o perigo de dano é acentuado pelo decurso de mais de dois anos desde o deferimento da liminar sem que o autor tenha sido reinvestido na posse de seu imóvel.

A alegação de desocupação pelo agravado, longe de esvaziar o objeto da ação, reforça a irregularidade da situação fática, uma vez que o próprio recorrido admite que o imóvel está "na posse de terceiros" (Id. 79141837 - pág. 24), corroborando a tese autoral de esbulho indireto via locação clandestina.

Permitir que a suspensão do processo — motivada por mera discussão acessória sobre custas de reconvenção — impeça a execução da ordem possessória equivale a negar a tutela jurisdicional já consolidada.

Portanto, a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe, porquanto a execução da liminar possessória confirmada em 2ª instância configure ato urgente necessário para cessar dano contínuo ao patrimônio do agravante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
para determinar o imediato cumprimento da decisão liminar de Id. 25110122, com a expedição do mandado de reintegração de posse em favor de
ANTUIL ANTONIO PAIXÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)